Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005192-07.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A QUE TÍTULO RESIDE NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de água) em nome de terceiro cabe a promovente esclarecer a que título reside no imóvel ou o vínculo com terceiro, o que não se desincumbiu.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscritos e julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, ante a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para considerar inexigível o valor de
R$ 34,79 (trinta e quatro reais e setenta e nove centavos)
, ante a demonstração de fraude excluindo o nome da parte Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía outros débitos aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse modo, resta afastada a tese relativa à condenação em danos morais.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ, posto que inexiste inscrição prévia, posto que a discutida é a primeira inscrita.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro, por se tratar da primeira restrição, não havendo prévia.

Pois bem.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (fatura de água) em nome de terceira pessoa, Sra. Lucimar Ferreira dos Santos, sem comprovar qualquer vínculo com a mesma, não mencionando também, a que título reside no imóvel.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021